Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-06.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002151-06.2023.8.11.0010
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AURISTINA RODRIGUES NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESISTÊNCIA POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da análise dos autos, verifico que foi firmado acordo entre as partes perante a Conciliadora Judicial da Comarca de Origem e na presença dos advogados de ambas as partes.
2. A sentença proferida nos autos homologou o acordo firmado e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.
3. Posteriormente, sustenta a Requerida a ocorrência de erro e vício de consentimento, pleiteando a anulação do acordo homologado e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
4. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, em data posterior à homologação judicial.
5. Constituindo o acordo firmado entre partes capazes e representadas por seus advogados um ato jurídico perfeito e acabado, sem nenhum vício de consentimento do ato negocial, incabível a desistência unilateral do mesmo sob o argumento de coação.
6. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.
7. Nesse sentido:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO FEITO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DE SEUS ADVOGADOS – ARREPENDIMENTO – PRETENSÃO DE NULIDADE – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – COAÇÃO, DOLO OU FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. O mero arrependimento não é suficiente para obstar a homologação do acordo, em particular se não demonstrado que a manifestação de vontade decorreu de coação, dolo ou fraude. (TJ-MT 00007802820178110012 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022))
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002151-06.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AURISTINA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 820.055.081-87 (RECORRIDO), JUHAN FRAGA DOMINGOS - CPF: 066.327.159-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024